Tribunal: TJES
Processo: 5006304-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006304-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TKM – Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A. contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Município de Vila Velha/ES, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa n.º 3836/2018, referente à cobrança de ITBI no valor de R$ 15.305,71, reconhecendo a ocorrência do fato gerador e determinando o prosseguimento da execução, sem condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a CDA é nula por conter referência a norma revogada; (ii) estabelecer se ocorreu o fato gerador do ITBI, consubstanciado na efetiva transmissão da propriedade mediante registro imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, devendo conter os requisitos do art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da LEF, os quais foram devidamente observados, pois a Lei Municipal n.º 3.375/97, instituidora do ITBI, foi corretamente mencionada, possibilitando pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A eventual referência ao Decreto Municipal n.º 180/97, revogado à época da constituição do crédito, constitui erro material irrelevante e sanável, não ensejando nulidade da CDA, conforme entendimento consolidado do STJ e Súmula 392 da Corte.

O fato gerador do ITBI ocorre com o registro da transmissão da propriedade imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis, conforme fixado pelo STF no Tema 1.124.

No caso concreto, restou comprovado que o registro da escritura de permuta foi realizado em 25 de agosto de 2014, configurando-se a efetiva transferência da propriedade e a consequente incidência do tributo.

A alegação de inexistência do fato gerador por se tratar de "primeiro registro" não encontra respaldo jurídico, sendo a abertura de matrícula decorrente de negócio jurídico translativo oneroso fato gerador do ITBI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A referência a norma revogada na CDA não gera sua nulidade quando a legislação instituidora do tributo é corretamente indicada e não há prejuízo à defesa.

O fato gerador do ITBI ocorre com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, ainda que se trate do primeiro registro da matrícula.

A exigência do ITBI após o registro da escritura de permuta é legítima e está de acordo com o Tema 1.124 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 202; Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º; Lei Municipal n.º 3.375/97, arts. 197 a 199 e 202 a 206.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n.º 1.294.969/SP (Tema 1.124), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.08.2021; STJ, REsp n.º 1.725.310/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no Ag n.º 485.548/RJ, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06.05.2003; Súmula STJ n.º 392.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata
-se de
Agravo de Instrumento interposto por
TKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
, contra
a r.
decisão proferida
pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES
nos autos da execução fiscal n.º 5000864-48.2020.8.08.0035, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, cuja fundamentação reconheceu a ocorrência de fato gerador de ITBI com o registro da propriedade do imóvel adquirido em permuta, no valor de R$ 15.305,71, mantendo a CDA nº 3836/2018 como título executivo válido e impondo o prosseguimento da execução, sem condenação em honorários.

Em suas razões (ID 8354036), o agravante sustenta: (a) nulidade da CDA por fazer remissão a dispositivos do Decreto Municipal 180/97, revogado pelo Decreto 69/2011, o que, segundo alega, violaria os arts. 202 do CTN e 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal; (b) inexistência de fato gerador do ITBI, pois o imóvel objeto da cobrança seria decorrente de permuta ainda não registrada em cartório, não havendo, portanto, transmissão da propriedade; (c) que a exigência do ITBI somente é cabível após o efetivo registro da propriedade, conforme entendimento firmado no Tema 1124 do STF; e (d) que há risco de prejuízo irreparável com o prosseguimento da execução fiscal.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar os atos executórios, e ao final, a reforma da decisão agravada, com reconhecimento da nulidade da CDA e a inexigibilidade do crédito tributário.

Em decisão acostada ao ID 8631079, foi indeferida a tutela recursal de urgência pretendida.

C
ontrarrazões
no
ID 9557730
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se à análise da higidez da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, a qual se fundamenta em duas questões centrais: a suposta nulidade da Certidão de Dívida Ativa por vício em sua fundamentação legal e a alegada inexistência do fato gerador do ITBI.

O primeiro argumento da Agravante é o de que a CDA que aparelha a execução fiscal seria nula por indicar, em sua fundamentação, dispositivos de Decreto Municipal (Decreto nº 180/97) que já se encontrava revogado à época da constituição do crédito.

Com efeito, a Certidão de Dívida Ativa, como título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, deve, por imposição legal, preencher os requisitos elencados no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. Entre tais requisitos, figura a necessária indicação da origem, da natureza e do fundamento legal da dívida.

No caso dos autos, a CDA nº 3836/2018, conforme se extrai da análise dos autos de origem e da própria decisão liminar proferida neste recurso (ID 8631079), de fato, menciona em uma de suas linhas o Decreto Municipal nº 180/97. Contudo, também indica de forma clara e precisa a legislação matriz que instituiu e rege o tributo em cobrança, qual seja, a Lei Municipal nº 3.375/97 (Código Tributário do Município de Vila Velha), com expressa referência aos artigos 197 a 199, 202 a 204, 205, inciso II, e 206, todos pertinentes ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis.

A indicação da lei principal, de forma pormenorizada, foi suficiente para que a Agravante tivesse plena ciência da natureza do débito (ITBI), de sua origem (transmissão de propriedade imobiliária), do sujeito passivo, do valor e dos encargos incidentes, permitindo-lhe o exercício da mais ampla defesa, o que efetivamente ocorreu com a oposição da presente exceção de pré-executividade e a própria interposição deste agravo de instrumento.

Nesse contexto, a menção a um decreto regulamentar revogado, quando a lei instituidora do tributo está corretamente apontada, configura-se como mero erro material, uma irregularidade formal que não possui o condão de macular a essência do título executivo. A jurisprudência pátria, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, tem reiteradamente decidido que a nulidade de um ato processual, inclusive da CDA, somente deve ser declarada quando houver a efetiva demonstração de prejuízo à parte (pas de nullité sans grief), o que não se vislumbra na hipótese em tela. Confira-se:

[...] A jurisprudência da Corte Superior recomenda, porém, que "[...]
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa. 5. Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução.
(AgRg no Ag 485.548/RJ , Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/5/2003, DJ 19/05/2003)"(Recurso Especial n. 1.725.310/SP , rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10-4-2018).

Ademais, o enunciado da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, ao prever que "
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal
", reforça o entendimento de que vícios dessa natureza são sanáveis e não conduzem, por si sós, à extinção imediata do executivo fiscal.

Portanto, não havendo comprovação de qualquer prejuízo à defesa da executada e sendo a irregularidade apontada um mero erro material que não compromete os elementos essenciais do título, impõe-se a rejeição da tese de nulidade da CDA.

A segunda e principal tese da Agravante é a de que não teria ocorrido o fato gerador do ITBI, uma vez que a cobrança estaria lastreada em ato preparatório (avaliação do imóvel), e não na efetiva transmissão da propriedade, que somente se perfectibiliza com o registro imobiliário.

De fato, a tese jurídica de que o fato gerador do ITBI ocorre com a transferência efetiva da propriedade imobiliária mediante o registro no Cartório de Imóveis é irretocável e encontra-se pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, tendo sido objeto de reafirmação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.294.969/SP (Tema 1.124 da Repercussão Geral), que fixou a seguinte tese: "
O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro
".

Ocorre que, no caso concreto, a premissa fática da qual parte a Agravante está equivocada. A cobrança perpetrada pelo Município de Vila Velha não se funda em mera promessa de compra e venda, cessão de direitos ou qualquer outro negócio jurídico de caráter obrigacional. Ao contrário, a execução fiscal visa à cobrança do ITBI decorrente de uma transmissão de propriedade devidamente levada a efeito.

Conforme acertadamente pontuado pelo Juízo a quo na decisão agravada (ID 8354046), os elementos dos autos demonstram inequivocamente que a Agravante firmou, em 12 de maio de 2014, uma Escritura Pública de Permuta de Imóveis, por meio da qual adquiriu, de forma onerosa, o imóvel objeto da tributação, qual seja, o Apartamento 903 com vaga de garagem, situado na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, nº 474, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES.

Subsequentemente a este negócio jurídico, e em cumprimento à legislação civil, o título translativo foi levado a registro, tendo sido lavrado, em 25 de agosto de 2014, o registro na matrícula do imóvel, de nº 136.098, do livro nº 2 do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, em nome da executada, TKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A., conforme se verifica da certidão de ônus (ID 11272602 dos autos originários).

Portanto, o fato gerador do ITBI, qual seja, a transmissão da propriedade imobiliária mediante registro, ocorreu de forma cabal em 25 de agosto de 2014. A alegação da Agravante de que, por se tratar do "primeiro registro" na matrícula, não haveria "transmissão", carece de qualquer fundamento jurídico. A abertura de matrícula em decorrência de um negócio jurídico translativo oneroso é, precisamente, o ato que constitui e formaliza a transferência da propriedade para o adquirente, perfectibilizando a hipótese de incidência tributária.

Dessa forma, a situação dos autos não se amolda à vedação estabelecida pelo Tema 1.124 do STF, mas, ao contrário, alinha-se perfeitamente a ele, pois a exigência do tributo pelo Município se deu justamente após a ocorrência do fato gerador, ou seja, após o registro imobiliário.

Destarte, resta evidente a ocorrência do fato gerador e a consequente exigibilidade do crédito tributário, não havendo que se falar em ilegalidade na cobrança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.